Tribunal: TJES
Processo: 5001377-55.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001377-55.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: ADALBELITA MOURA DOS REIS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001377-55.2025.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:

APDAP PREV-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDO:
ADALBELITA MOURA DOS REIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça a Recorrente ADALBELITA MOURA DOS REIS.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO REQUERIDO/RECORRENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO REQUERENTE/RECORRENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA

(1). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
,
ajuizada por ADALBELITA MOURA DOS REIS em face de ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – APDDAP. Em síntese alega o Recorrido que é aposentada e analisando o extrato de pagamento do seu benefício identificou que estava sendo descontado mensalmente desde a data de 03/2023 uma Contribuição APDAP PREV, inicialmente, no valor de R$ 29,94 (vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), alega que nunca contratou ou autorizou a referida contribuição para tal entidade. Requer em juízo a condenação do Recorrente para reparar o dano material, sendo a devolução em dobro, além da condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(2).
A sentença proferida pelo juízo a quo JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, nos seguintes termos: “a) restituir o valor de R$ 367,70 (trezentos e sessenta e sete reais e setenta centavos), em dobro, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros de mora a partir da citação, atualizado pelo índice da Taxa SELIC; bem como, CONDENAR

a requerida ao pagamento, dos valores descontados indevidamente ao longo da demanda, desde que haja a comprovação do desconto em sede de cumprimento de sentença, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros de mora a partir da citação, adotando-se os índices, nos termos da fundamentação traçada alhures. CONDENAR

ainda o requerido, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a partir da citação (CC, Art. 405) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). Por fim, DECLARO INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL noticiada pela parte requerente, determinando que o requerido proceda ao cancelamento de eventuais contratos, se porventura ainda estiverem ativos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005531-90.2019.8.08.0038, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).”

(3)
. Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo justiça gratuita, alegando o descabimento da repetição de indébito, inexistência de danos morais.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, inconformada com a decisão, apresentou recurso inominado ID 15061808, requerendo justiça gratuita e majoração dos danos morais.

(5).
Quanto ao pedido de gratuidade da justiça da Recorrente ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – APDDAP, observo que, embora a Recorrente se apresente como associação sem fins lucrativos, verifica-se que não estabelece com os seus associados vínculos necessariamente mútuos de cooperação com objetivo de conquistar resultados específicos e não econômicos, sem previsão de direitos e obrigações recíprocos, tal como estabelecido pelo art. 53 do CC, segundo o qual “constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos”, mas em sentido diverso, os aderentes ao projeto associativo em menção, captados indistintamente junto ao mercado, não teriam acesso às deliberações da entidade, tampouco ocupariam sua administração superior, limitando-se apenas à figuração de pagantes de mensalidades em troca de serviços então disponibilizáveis pela recorrida. Nesse sentido, não acolho o pedido de gratuidade a justiça.

(6). Verifica-se que a Recorrente não conseguiu comprovar a regularidade das cobranças realizadas em desfavor da consumidora, que, por sua vez, afirma desconhecê-las. Ressalte-se que não foi juntado aos autos o alegado termo de aceite, essencial para demonstrar a anuência da parte recorrida. A única documentação apresentada foi o termo de cancelamento da filiação (ID 15061794), o que, ao contrário do que sustenta a Recorrente, reforça a narrativa da Recorrida quanto à ausência de vínculo válido e consciente.

(7). Uma vez reconhecida a abusividade da cobrança e a inexistência de relação contratual válida no que tange a filiação do Recorrido, impõe-se a condenação da Recorrente à repetição do indébito em dobro, nos termos do que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência (EAREsp 676.608/RS), pacificou o entendimento de que a devolução em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida configurar uma conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso em tela, a conduta do Recorrente em filiar e descontar valores do benefício do demandante, sem a sua autorização, representa uma clara violação ao código de defesa do consumidor, o que torna imperativa a restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.

(8). Quanto aos danos morais, compartilho do entendimento adotado pelo juízo a quo, uma vez que os descontos realizados sem a devida autorização configuram violação que ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo direitos de personalidade da parte autora e justificando a reparação por danos morais.

(9).

O montante arbitrado revela-se adequado, por observar os parâmetros usualmente adotados na fixação de danos morais, especialmente no que se refere à sua função dúplice, compensatória e pedagógica, além de respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, deve ser mantido o valor estabelecido na sentença.

(10).
Do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente
APDAP PREV-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)